Tribunal: STF
Processo: ARE 1390910
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Concessionária Auto Raposo Tavares S/A - CART e Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP interpõem agravos regimentais contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário interposto pela Concessionária Auto Raposo Tavares S.A. - CART e dei provimento ao recurso extraordinário interposto pela Copel Geração e Transmissão S.A. para assentar a impossibilidade de cobrança de preço público como contrapartida pelo uso de faixa de domínio de rodovias estaduais para instalação da infraestrutura necessária à distribuição de energia elétrica.



    A Concessionária Auto Raposo Tavares S/A - CART, por meio da Petição STF n° 93.529/2023 (eDoc 203), requer o sobrestamento do processo até o julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário nº 889.095/RJ-AgR-ED-EDv, em trâmite nesse Supremo Tribunal Federal, no qual se discute a mesma matéria examinada no presente processo.



    Os referidos Embargos de Divergência no RE nº 889.095/RJ-AgR-ED, de relatoria do Ministro André Mendonça, se encontram pendentes de julgamento pelo Tribunal Pleno do STF. 



    O julgamento dos referidos embargos de divergência pelo Pleno do STF poderá refletir no deslinde deste feito, sendo, portanto, intensamente recomendado o sobrestamento do presente processo até a apreciação do referido feito pelo Plenário da Suprema Corte.



    Aplicando esse procedimento em casos análogos: ARE nº 1.291.183/SP-AgR-ED-EDv, relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/9/23; e ARE nº 1.272.334/SP-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 7/6/23.



    Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente feito, devendo os autos permanecer na Secretaria deste Tribunal até a conclusão do julgamento do RE nº 889.095/RJ-AgR-ED-EDv.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente